Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NO CONTRATO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NEM ABUSIVIDADE VERIFICADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRESERVADO. MANTENÇA DO CONTRATO CABÍVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao não ser verificada a verossimilhança nas alegações da parte apelante, descabe a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6o do Diploma Consumerista, por ausência dos requisitos necessários para tal fim.

2. “A correção monetária não é pena e também não constitui um plus patrimonial, apenas atualiza e corrige o valor do débito, evitando o enriquecimento sem causa do devedor”, conforme já decidiu esta Corte.

3. Aliado a isso, impende registrar que inexiste impugnação especificada da parte apelante quanto ao critério de atualização do saldo devedor previsto no contrato objeto da lide, ao passo em que também não se verifica abusividade no que tange a critério de correção adotado.

4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, ora parte apelante, no momento da celebração da avença, ao contratar o financiamento em referência no exercício de sua capacidade contratual plena, o que não implica em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

5. Não há que se falar em devolução em dobro dos valores pagos, uma vez que não foi observado pagamento realizado a maior nem, ao menos, se constata abusividade na avença em questão.

6. Descabe a fixação de indenização por danos morais, já que a mantença do que foi regularmente acordado entre as partes não configura ofensa aos direitos da personalidade da parte apelante.

7. Apelação conhecida e não provida.